Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743502-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LOPES DIMAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANA LOPES DIMAS contra decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em suas razões recursais (ID 52255206), a agravante sustenta que “em consonância com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016, o mínimo existencial foi fixado em até 65% (sessenta e cinco por cento) do rendimento líquido do consumidor”. Alega que como não possui dívidas relacionadas ao cartão de crédito consignado, “o comprometimento da renda com descontos efetuados tanto em contracheque, quanto em conta corrente, deve ter como parâmetro o percentual de 30% (trinta por cento), consequentemente, o valor a ser preservado para seu sustento (mínimo existencial) é de 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida” Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mínimo existencial estará preservado se resguardado 70% dos rendimentos líquidos do devedor. No mais, sustenta que o Decreto no 11.567/2023 “viola gravemente os direitos constitucionais e legais, restando claro que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 se constitui em uma tentativa absurda de retirar os efeitos da Lei Federal 14.181/21, rechaçando por completo o objetivo da lei, deixando nas mãos das instituições financeiras a vida de milhões de consumidores que se encontram superendividados e por isso não pode ser aplicada “. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, "para fixar o mínimo existencial da consumidora como sendo o valor equivalente à 70% (setenta por cento de sua remuneração líquida).” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a r. decisão agravada fixou como mínimo existencial o valor de 1 (um) salário-mínimo. Contudo, verifica-se que no trecho da decisão indicado pela parte agravante o Magistrado “a quo” apenas reconheceu que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial, atribuiu à parte autora o ônus da prova e nomeou especialista na área contábil para atuar como perito do Juízo. Veja-se: “3. PONTOS CONTROVERTIDOS, INSTRUÇÃO E ÔNUS DA PROVA: Quanto ao mérito, a presente demanda trata de alegação de superendividamento, de modo que, na forma do art. 104-B, fora instaurada fase judicial para se analisar a possibilidade de revisão e integração dos contratos, bem como de repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. A parte autora apresentou proposta de pagamento ao ID 132728872. Em sua defesa, os réus discorrem, em apertada síntese, sobre a ausência dos requisitos autorizadores para a deflagração do superendividamento. Dito isso, tem-se que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, haja vista os contratos firmados entre si e em discussão nestes autos. Cumpre destacar que o art. 104-B define ipsis literis a extensão das discussões da ação de superendividamento, destacando-se a compulsoriedade do plano judicial de parcelamento garantido ao consumidor em caso de não se haver êxito na fase conciliatória do procedimento. Para além disso, define a norma que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. De outro lado, o enquadramento do consumidor na condição de “superendividado” demanda verificar sua “impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CPC). Todavia, para que seja juridicamente viável a imposição de plano judicial de pagamento, necessário se faz verificar acerca da possibilidade de o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito, ainda que com o decote dos juros, mantida a atualização monetária, no prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem que haja, todavia, o comprometimento de seu mínimo existencial (art. 104-A, § 4o, do CPC). Vale destacar que, apesar de o Decreto 11.150/2022 fixar percentual no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, deve ser fixado como parâmetro para essa finalidade - qual seja, definição do mínimo existencial - o valor de 01 salário-mínimo, visto ser este o critério constitucional para atendimento das condições básicas de manutenção e primárias de subsistência da pessoa humana (art. 7o, inciso IV da CF/88). Com efeito, fixo como controvertido saber se seria possível ou não, considerando-se a integralidade da remuneração auferida pela parte autora, decotando-se apenas os descontos compulsórios (contribuição previdenciária, imposto de renda, etc.), o pagamento da integralidade dos débitos objeto da presente ação, atualizado pelos índices de correção monetária previstos nos respectivos contratos e/ou, em sua falta, pelo INPC, no prazo máximo de 05 (cinco) anos, remanescendo à parte autora, após o pagamento mensal das parcelas desse débito, quantia igual ou superior a 01 (um) salário-mínimo. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. Atribuo à parte autora o ônus da prova, uma vez que, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito. Frise-se que, embora a relação existente entre as partes seja de consumo, na presente ação não se está a discutir qualquer vício e/ou fato do produto ou do serviço, mas sim saber se o consumidor faria jus ou não à moratória legal decorrente de sua suposta condição de superendividamento, daí se atribuir à parte requerente o ônus da prova. Contudo, ciente de que esta é detentora do benefício da gratuidade de justiça, deve o ato probatório ser produzido às expensas deste eg. Tribunal, obedecidas as regras dispostas na portaria normativa sobre o tema. Saliento que o benefício da gratuidade de justiça compreende o pagamento dos honorários de advogado e de perito, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do CPC. Essa “isenção”, no entanto, não pode constituir óbice para que a requerida produza as provas que entende necessárias à defesa e ao exercício do seu direito, sob de pena de grave violação a diversos dispositivos constitucionais que tutelam direitos e garantias fundamentais, a exemplo dos incs. XXXV, LV, LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, regulamentando a Resolução no 127, de 15 de março de 2011, editou a Portaria Conjunta no 53 (PC 53/2011), de 21 de outubro de 2011, deixando a expensas do orçamento do próprio Tribunal o pagamento de honorários periciais, quando a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade de justiça. Referida portaria, alterada pela Portaria GPR 257/2014 e, posteriormente, pela Portaria Conjunta 101/2016, limita os honorários a serem pagos pelo Tribunal, para esse tipo de perícia, em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo esse teto ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que devidamente fundamentado pelo juiz. Feitas essas considerações, nomeio HUGO ALMEIDA DE FREITAS, especialista na área contábil, telefone - (61) 9 9158-6782; e-mail: hafperitocontabil@gmail.com, para atuar como perito do Juízo. Havendo interesse na produção da prova pericial, para além dos peritos eventualmente apresentados pelas partes, queira o(a) Sr(a). Perito responder os seguintes quistos do Juízo: a) considerando os valores originalmente contratados, preservando-se as taxas de juros e índices de correção monetária descritas no(s) contrato(s) em discussão, excluindo-se os consectários de mora (juros de mora e multa), bem como considerado a integralidade da remuneração auferida pela parte autora, decotando-se apenas os descontos compulsórios (imposto de renda, contribuição previdenciária, etc.), se seria possível ou não o pagamento da integralidade desse debito no prazo de até 05 (cinco) anos (60 meses), remanescendo à parte requerente quantia igual ou superior a um salário mínimo; b) em caso negativo, queira o(a) Sr(a). Perito(a) responder se, com a redução pela metade da(s) taxa(s) de juros remuneratórios contratada(s), mantendo-se os demais parâmetros acima descritos, se seria possível ou não o pagamento da integralidade desse debito no prazo de até 05 (cinco) anos (60 meses), remanescendo à parte requerente quantia igual ou superior a um salário mínimo; c) em caso negativo, queira o(a) Sr(a). Perito(a) responder se, com a redução a 0 (zero) da(s) taxa(s) de juros remuneratórios contratada(s), mantendo-se os demais parâmetros acima descritos, se seria possível ou não o pagamento da integralidade desse debito no prazo de até 05 (cinco) anos (60 meses), remanescendo à parte requerente quantia igual ou superior a um salário mínimo; d) em caso positivo, queira o(a) Sr(a). Perito(a) informar o quanto seria devido a cada um dos credores, mantendo-se a proporcionalidade entre eles do saldo devedor de cada um dos contratos, para o pagamento do débito no prazo acima descrito. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as questões preliminares arguidas pela parte requerida em contestação. Intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, apresentem seus quesitos e indiquem, caso queiram, assistente técnico. Vindo aos autos os quesitos, intime-se o Sr. Perito, Dr. HUGO ALMEIDA DE FREITAS, para dizer se aceita realizar os trabalhos, pela quantia estabelecida no regramento em apreço (R$ 370,00), multiplicada por 05 (cinco) vezes, dada a complexidade dos trabalhos, o que resulta num valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), ficando assegurado o recebimento do valor dessa verba para depois do trânsito em julgado da presente ação, nos termos da Portaria Conjunta 53/2011 e suas posteriores alterações. No caso de aceitação do encargo, informe o Sr. Perito o dia, local e horário para realização dos trabalhos periciais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para ciência das partes em tempo hábil. O prazo para entrega do laudo será de 30 (trinta dias), a contar da data designada para o início dos trabalhos. Vindo o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias.” (destaquei) A decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora visando a limitação de descontos com a reserva do mínimo existencial foi proferida em 05/07/2022, tendo sido objeto de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por este e. Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 18/05/2023. Por conseguinte, em face da ocorrência de preclusão consumativa e em observância ao princípio da unicidade recursal, a matéria não pode ser novamente analisada. A propósito: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1700751, 07368299820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO JÁ RECORRIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz do princípio da consumação, é incabível a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão, por se operar a preclusão consumativa. 2. O agravante se insurge contra a decisão desta relatoria que não conheceu de seu agravo de instrumento, por já se encontrar a decisão recorrida impugnada por outro recurso de igual natureza. No caso, o agravante recorreu de decisão que apenas deu prosseguimento ao feito fazendo remissão a ordem anteriormente proferida e contra a qual o agravante já interpôs o competente recurso, ao qual, contudo, não foi conferido o efeito suspensivo por ele pleiteado. Nesse contexto, remanescendo irresignação quanto à não suspensão do processo, competia ao agravante esgotar a matéria no agravo anterior, não lhe sendo cabível rediscuti-la, por meio de novo agravo, ao ensejo de decisão que apenas se remeteu àquela proferida em momento anterior. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1326628, 07371397520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AOS PEDIDOS JA ANALISADOS EM AGRAVO ANTERIOR. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Matéria que já foi objeto de julgamento de agravo anterior não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa. Recurso parcialmente conhecido. 2. As irregularidades apontadas pelos agravantes não restaram comprovadas. Impossibilidade de atender ao pedido em sede de tutela de urgência. 3. Necessidade de dilação probatória no juízo de origem. A decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1400816, 07358186820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, III, e 1.000, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF 16 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator